Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-90.2021.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000046-90.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON PAULO LERIAS - CPF: 051.716.881-25 (APELANTE), WERBETON XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 030.336.181-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), CELSO HENRIQUE MORAES VENDAS - CPF: 025.213.371-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CARLOS DA SILVA - CPF: 900.526.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PAULO LERIAS - CPF: 051.716.881-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000046-90.2021.8.11.0086

APELANTE: WERBETON XAVIER DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS DELA DECORRENTES – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – REJEIÇÃO – AGENTE FLAGRADO PELOS POLICIAIS MILITARES DISPENSANDO A ARMA DE FOGO NO QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA – IMÓVEL QUE NÃO POSSUÍA MUROS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOMICILIAR –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS, ALIADO À APREENSÃO DO ARMAMENTO QUE ESTAVA EM PODER DO ACUSADO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003 PARA O ARTIGO 12, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – INVIABILIDADE – ARMA DE FOGO QUE ESTAVA EM PODER DO RÉU ANTES DE SER PRESO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DESCABIMENTO –
QUANTUM
ELEITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – DIAS-MULTAS QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na abordagem do suspeito, após os agentes de segurança visualizá-lo dispensando a arma de fogo no quintal de sua residência, visto que a área não possuía muros.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a apreensão do revólver, aliado aos depoimentos em juízo dos agentes de segurança, mostram-se suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime do artigo 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

Comprovado pelo conjunto probatório que o agente portou a arma de fogo, e não apenas a manteve na sua residência, não há falar em desclassificação do delito contido no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 para o artigo 12, do Estatuto do Desarmamento.

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial em 1/6 da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Constatada a desproporcionalidade da multa estabelecida, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000046-90.2021.8.11.0086

APELANTE: WERBETON XAVIER DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WERBETON XAVIER DE ALMEIDA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (autos n. 1000046-90.2021.811.0086), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser multirreincidente e existir circunstância judicial desfavorável –, além do pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, suscita,
preliminarmente
, a nulidade da prisão em flagrante e, por conseguinte, a nulidade das provas dela decorrentes, uma vez que “
não houveram fundadas razões para que os policiais violassem o domicílio do apelante, sem qualquer prévia diligência e sem mandado de busca e apreensão”
. No
mérito
, aduz que não as provas são frágeis para fundamentar o édito condenatório, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, assevera que a conduta melhor se amolda ao delito previsto no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, porquanto as provas evidenciam que a arma de fogo não foi encontrada em poder do acusado, mas no interior de sua residência. Subsidiariamente, pleiteia a readequação do
quantum
de aumento utilizado na primeira fase dosimétrica para a fração de 1/6 (um sexto).

Ao final, prequestiona, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o artigo 59, do Código Penal [doc. digital n. 175477729].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 175477733].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 179688152].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000046-90.2021.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS DELA DECORRENTES.

A Defensoria Pública Estadual, atuando na defesa de WERBETON XAVIER DE ALMEIDA, suscita, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que “
não houveram fundadas razões para que os policiais militares violassem, sem prévia diligência e sem estarem munidos de mandado de busca e apreensão, o seu domicílio”
.

Assevera que os agentes de segurança estavam realizando rondas de rotina quando visualizaram WERBETON na frente do seu imóvel, procedendo sua abordagem de forma discricionária.

Sustenta que o fato de o acusado correr para o interior da sua residência após visualizar a viatura policial não é motivo para mitigar o seu direito à inviolabilidade domiciliar.

Consigna ainda que a prisão de WERBETON foi realizada quando ele já estava no interior de sua residência, de modo que a ação policial é arbitrária, sendo ilícita a prova obtida, uma vez que a apreensão da arma de fogo se deu sem autorização para o ingresso no local e sem que houvesse qualquer situação flagrancional.

Verbera que a impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita dos indivíduos não convalida a busca pessoal ou domiciliar.

Depreca, portanto, a absolvição do apelante em razão da nulidade das provas obtidas por ocasião de sua prisão em flagrante, bem como de todas as provas dela derivadas, nos termos dos artigos 157 e 564, IV, ambos do Código de Processo Penal.

No respeitante à propalada nulidade da prisão em flagrante, convém salientar que, de acordo com o depoimento prestado pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, o apelante foi flagrado, junto com outro indivíduo, na frente de sua residência e que, após visualizar a viatura policial, correu para dentro do terreno de sua residência; contudo, os membros da guarnição conseguiram visualizar o momento exato que WERBERTON dispensou uma arma de fogo no quintal do imóvel, visto que a área não possuía muros.

Conquanto não tenha ficado esclarecido os motivos da abordagem, ou quais as suspeitas que recaíram sobre os indivíduos que alí estavam, certo é que o fato de o réu dispensar a arma de fogo no quintal de sua residência – em terreno aberto e desguarnecido de muros – e tal conduta ter sido flagrada pelos agentes de segurança, caracteriza “fundadas razões” para o ingresso nela sem prévia autorização judicial.

Analisando situação análoga, mas se tratando da prática de crime diverso, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO [...] 1. No caso [...] Um dos policiais conseguiu ouvir conversas sobre o tráfico e visualizar entorpecentes dentro do imóvel, visto que a área não possuía muros. 2. As circunstâncias acima delineadas constituem [...] fundadas razões para o ingresso dos policiais militares no imóvel, onde foram encontradas diversas drogas, dinheiro e contabilidade do tráfico, motivo pelo qual não há falar em nulidade decorrente de violação de domicílio. 3. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC n. 803.179/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Ademais, no que tange à ilicitude da abordagem ou da busca domiciliar, os argumentos foram rechaçados na sentença condenatória, cujos argumentos também
adoto
como razões desta decisão:

“[...] os policiais adentram ao terreno da casa para realizar a abordagem dos suspeitos, e conseguiram visualizar um deles tirando uma arma de fogo da cintura e dispensando-a no quintal, evidenciando, portanto, que os réus estavam em estado de flagrância de crime permanente.

Note-se que sequer foi necessária a realização de buscas no interior da casa, já que a suspeita se resumia à área externa do imóvel, onde os policiais viram o réu dispensar a arma, e é lá que ela foi encontrada [...]”.

Forte em tais razões,
afasto
a preliminar brandida.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia 29 de dezembro de 2020, por volta das 19h30min, em via pública, na Rua dos Pinheiros, próximo ao n.º 1225W, Bairro Colina 2, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, WEBERTON XAVIER DE ALMEIDA, vulgo “GORDINHO e BAIXINHO”, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, portava e mantinha sob sua guarda, 01 (um) revólver, calibre .32, marca Taurus, série n. 465774 e 02 (duas) munições intactas, calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do caderno investigativo que, no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar efetuava rondas naquela localidade, ocasião em que deparou com dois indivíduos em atitudes suspeitas – eis que ao visualizarem os policiais, aqueles fugiram imediatamente para os fundos do quintal de uma residência.

Apurou-se que, durante a fuga, o increpado tirou de sua cintura um objeto e o arremessou no terreno – sendo tal conduta percebida pelos policiais.

Assim, os militares realizaram busca naquele local, instante em que encontraram a arma de fogo e as munições descritas acima.

Insta informar que o Auto de Eficiência de Arma de Fogo e Munições está acostado no ID n. 46824876 – pgs. 2/3.”
(doc. digital n. 175477688).

No que tange à absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, para o do artigo 12, do mesmo diploma legal, os pedidos não comportam acolhimento.

A
materialidade delitiva
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 175476297), auto de exame de eficiência de arma de fogo (doc. digital n. 175477659), boletim de ocorrência (doc. digital n. 175477660), auto de apreensão (doc. digital n. 175477661) e nos depoimentos de testemunhas.

O
exame elaborado pelos agentes da Delegacia de Nova Mutum/MT atestaram que “
a arma apreendida no Boletim de Ocorrência lavrado pela PM n. 2020;320682 [...] referente ao revólver da marca taurus, n. 465774, de calibre .32, com 2 (duas) munições intactas [...] apresentou-se em condições normais e de uso, sendo eficiente para proceder disparo e, no estado que se encontra é capaz de provocar lesões e/ou morte em outrem”
.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
o policial militar,
EDER CARLOS DA SILVA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...]QUE na data e hora (29.12.2020 às 19h30min) a Equipe da Força Tática em patrulhamento pelo Bairro Colina 02, mais precisamente na Rua dos Pinheiros,
visualizou os suspeitos que ao perceberem a Equipe Policial correram para o fundo do quintal de uma casa sem muro na frente
; Que
diante do fato, foi realizado a abordagem e percebido que o suspeito Weberton teria retirado da sua cintura um objeto e arremessado no terreno
; Após a busca pessoal e varredura no perímetro
foi localizado uma arma de fogo, sendo um revólver de marca Taurus de calibre .32 de n° 465774, com duas munições intactas
do mesmo calibre; Diante do fato foi dado voz de prisão aos suspeitos WEBERTON XAVIER DE ALMEIDA e ANDERSON PAULO LERIAS, onde ambos foram conduzidos a Delegacia Municipal de Policia Judiciaria Civil e apresentados sem lesão corporal; Os suspeitos possuem diversas passagens nos artigos 157, 33 e 180 e o suspeito Anderson Paulo Lerias está usando tornozeleira eletrônica; [...]”
(doc. digital n. 175476299).

ANDERSON PAULO LERIAS, quando ouvido em sede policial, afirmou que:

“
[...] QUE mora em Nova Mutum ha vinte e seis anos; Que possui passagem pela Justiça por roubo e receptação, e esteve preso em Nova Mutum durante dois anos e seis meses, e está fazendo uso de tornozeleira eletrônica; Que conhece o Werbeton durante anos, e que na noite de ontem, por volta de 18h15min, o interrogado saiu de casa e encontrou o Werbeton na esquina da casa dele, então, o interrogado parou para falar com o Werbeton que estava fumando um cigarro; Que passado poucos minutos, o interrogado e Werbeton foram abordados pela PM, e devido o interrogado estar com tornozeleira, os policiais fizeram algumas perguntas, fizeram checagem através do telefone; Que os policiais descobriram que Werbeton possui passagem por tráfico de drogas, então, perguntaram onde ele morava; Que após Werbeton indicar o local onde morava, os policiais pediram para entrara na casa dele, e após autorização, os PMs entraram na casa de Werbeton e localizaram um revolver; Que o interrogado não tinha conhecimento que Werbeton tinha essa arma de fogo escondida; Que o interrogado não estava armando fazer roubos em Nova Mutum na companhia de Werbeton; Que após os policiais militares terem achado a arma de fogo na casa do Werbeton, o interrogado e ele foram conduzidos à delegacia; [...]”
(doc. digital n. 175477656 – pág. 2/3)

Por sua vez, WERBETON asseverou:

“
[...] QUE possui passagem pela justiça pelos Arts. 33 e 157, sendo que o trafico respondeu em Nova Mutum e o roubo em Sorriso/MT,
Que comprou o revolver calibre 32 ha cerca de três meses, sendo que pagou pelo mesmo a quantia de R$2.000,00 reais
; Que adquiriu tal arma porque ha cerca de três meses, porque o interrogado estava dormindo na casa de seu genitor (local onde estava "parando) e passou uma moto com dois elementos, gritaram o nome do interrogado e efetuaram dois disparos; Que o interrogado não viu esse fato, mas soube do caso através de vizinhos; Que não registrou o BO; Que o interrogado pintou o local onde foi atingido pelos disparos; A partir daí, o interrogado resolveu andar armado, para resguardar a vida de seu pai e para sua segurança; Que comprou esse revolver na cidade de Rosário Oeste, mas não sabe o nome da pessoa que lhe vendeu a arma de fogo; Que o interrogado não adquiriu tal arma de fogo para praticar roubos;
Que na noite de ontem, por volta de 18h30min, o interrogado estava na frente de sua casa fumando um cigarro, junto com o ANDERSON quando foram abordados pela PM
; Que Anderson esta usando tornozeleira, e por isso, os policiais perguntaram se o interrogado possui passagem pela justiça; Que após informar os policiais que tem passagem por tráfico de drogas e por roubo, os policiais entraram na casa do interrogado e acharam a arma de fogo calibre 32 municiado com duas munições do mesmo calibre; Que o Anderson não estava armado, e ambos não estavam planejando fazer nenhum roubo; [...]”
(doc. digital n. 175477652 – pág. 2/3)

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, EDER, DANIEL COSME DE MORAES e ADÍLIO ALEXANDRE DE MORAES, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, EDER, DANIEL e ADÍLIO, relataram:

“
Eder
: Já tem dois anos mais ou menos, mas me lembro da ocorrência sim. A equipe de Força Tática estava em patrulhamento no Bairro Colina, onde avistamos dois elementos e fomos tentar fazer a abordagem, mas
os mesmos correram para o fundo de uma residência. Eu e o 04 conseguimos desembarcar rápido da viatura e conseguimos fazer a abordagem deles no fundo do quintal da residência que não tinha muro
. E aí foi avistado que um deles jogou um objeto que estava na sua cintura.
Aí após fazer a abordagem e revista, fomos fazer uma varredura no local já era noite e localizamos a arma de fogo
.

MP
: Quando vocês avistaram eles, estavam onde?

Eder
: Próximos à residência. Na via pública.

MP
: E aí quando visualizaram vocês ingressaram no terreno da casa?

Eder
: Isso.

MP
:
Não tinha muro na parte frontal
?

Eder
:
Não, não tinha
.

MP
: E nas laterais?

Eder
: Nas laterais tinha.

MP
: O senhor menciona que viu o momento que ele dispensou a arma de fogo?

Eder
: Eu e o outro policial [...]. Vi ele tirando e arremessando [...] era um revólver. Ele arremessou próximo alí na residência.

MP
: Algum deles chegou a confessor de quem era a arma?

Eder
: O que arremessou, mas não me recordo o nome dele [...]. O outro elemento a gente checou ele lá, tinha várias passagens, mas não foi localizado nada de ilícito.

Defesa
:
Você falou que ele arremessou essa arma, quando vocês localizaram ela, estava no quintal ou no interior da residência
?

Eder
:
No quintal da casa
.

Defesa
:
Vocês chegaram a entrar na casa
?

Eder
:
Na casa não
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000046-90.2021 eder.mp4).

Daniel
: Nesse dia eu estava de 04, patrulheiro, quando a gente estava nas proximidades [...] do Bairro Colina.
Eles perceberam a viatura chegando e correram para o interior da residência
[...]
uma casa de esquina, não tinha portão, não tinha nada
.
Fizemos o acompanhamento, que foi bem breve, pelo corredor, para abordá-los, conseguimos abordar e um deles tirou da cintura
[...] e jogou.
Fiz as buscas no quintal, que estava cheio de mato, foi a hora que achei o revólver 32, com duas munições
. Visualizamos eles na calçada, em frente à casa e adentraram para o quintal. Nós descemos para fazer a abordagem, ele estava no meu campo de visão, foi o momento que descemos e entramos no quintal, então consegui acompanhá-los mais próximo.

MP
: Ele arremessou para onde?

Daniel
: No quintal [...], jogou sentido a um muro.

Juíza
:
A arma então foi no quintal mesmo, não precisou nem entrar na casa
?

Daniel
: Não, não.
A casa estava toda fechada, escura
[...]
foi no quintal mesmo alí
. [...]
o outro rapaz

[apelante]

que jogou a arma
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000046-90.2021 daniel.mp4)

Adílio
: Estávamos em patrulhamento no bairro Colina,
dois indivíduos avistaram a viatura e correram para tentar adentrar na residência que não tinha muro na frente
. Nesse breve acompanhamento [...]
percebemos que um indivíduo tirou um objeto da cintura e jogou no quintal
. Após a abordagem e varredura no local foi localizado o revólver [...].

MP
: Quando vocês visualizaram os rapazes, eles estavam em qual local?

Adílio
: Pela via pública, próximo a essa residência. Não era no interior do imóvel.

MP
:
Foi o senhor que viu o momento que eles arremessaram o material
?

Adílio
:
A equipe foi junto, foi muito perceptível para todos esse movimento que ele realizou
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000046-90.2021 adilio.mp4).

O apelante confirmou em parte os fatos narrados pelas testemunhas, afirmando que:

“
Réu
: Doutora eu já assinei lá que a arma é minha. Falei tudo na Delegacia que era minha mesmo. Então acho que nem precisa falar nada né?

Juíza
: São verdadeiros esses fatos?

Réu
: Tudo não. Abordaram a gente na frente de casa, a arma era minha mesmo e ela estava dentro de casa. O outro rapaz era tornozelado, aí na hora que passaram e viram nós, foi quando nos abordaram. Porque no fato eles falam que nos perseguiram de moto, mas cadê essa moto?

Juíza
: Eles não falaram que perseguiram vocês de moto. Eles falaram que vocês estavam alí na frente, quando viram a viatura, vocês correram para o fundo do terreno, isso aconteceu?

Réu
: [...] corremos para essa casa [...]. Nós estávamos na frente da casa [...] bebendo refrigerante, eles abordaram nós, aí entrou dentro da minha casa e achou a arma, foi isso que aconteceu”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000046-90.2021 interrogatório.mp4)

Como se vê, há elementos suficientes nos autos para a caracterização do
porte ilegal de arma de fogo
praticado pelo apelante.

WERBETON confirmou que a arma de fogo apreendida no dia dos fatos lhe pertencia; contudo, disse que o artefato bélico estava no interior de sua residência. Relatou que foram abordados na frente do imóvel e que, logo em seguida, os policiais ingressaram no local e apreenderam o revólver.

O outro investigado, ANDERSON, ouvido somente em sede policial, afirmou que os policiais militares o abordaram na companhia do apelante, na frente da residência dele. Asseverou que, após entrevistá-los, WERBETON franqueou a entrada deles no imóvel e, logo depois, saíram do local em poder da arma de fogo.

Noutro giro, os agentes de segurança – nas duas oportunidades em que foram auscultados – declararam que visualizaram 2 (dois) indivíduos sentados na calçada de uma residência. Asseveram que, após notarem a presença da guarnição policial, ambos tentaram se evadir para o interior do imóvel e, no trajeto, o apelante arremessou um objeto no terreno. Relataram que conseguiram visualizar a ação dele, pois o local não possuía muros. Após abordá-los, conseguiram identificar se tratar de uma arma de fogo, calibre 32. Por fim, disseram que não entraram na residência do apelante, haja vista que toda a ação policial – a prisão e a localização do armamento – ocorreu no quintal do terreno.

Embora a defesa se apegue ao argumento de que o armamento estava escondido no interior da residência do apelante, a versão se encontra órfã nos autos, encontrando eco apenas nas declarações do apelante.

Isso porque todos os policiais militares,
una voce
, contaram que o armamento foi dispensado por WERBETON, após ele ter notado a presença da viatura policial na frente de sua residência. Além disso, os três componentes da guarnição confirmaram que o terreno não possuía muro frontal, o que possibilitou visualizarem o apelante tirando o revólver da cintura e arremessá-lo no quintal.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, conforme se infere dos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 14) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
–
CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO DE PORTE – ARMA FORA DA RESIDÊNCIA E SEM AUTORIZAÇÃO
[...] O crime de porte de arma de fogo é classificado como de mera conduta, bastando que o agente porte o artefato bélico, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico, notadamente porque o bem juridicamente tutelado pela norma penal é a incolumidade pública [...]”
(N.U 0007130-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA -
NEGATIVA DE AUTORIA - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. Se a prova dos autos aponta para a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo [...] em desfavor do apelante, se
apresentando coerentes as palavras dos policias condutores e não tendo a Defesa se desincumbido de seu ônus, a teor do disposto no art. 156, do CPP, é de se manter a sentença condenatória recorrida, inviável portanto, a absolvição
”
(N.U 0023142-64.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO [...] CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA [...]
REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR – IMPOSSIBILIDADE – FATO QUE OCORREU EM LUGAR DIVERSO DA RESIDÊNCIA, SUAS DEPENDÊNCIAS E LOCAL DE TRABALHO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. O delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, de modo que se configura com o mero cometimento de algum dos verbos-núcleo do caput, independentemente da efetiva ocorrência de dano à incolumidade coletiva

[...] A prova dos autos é firme no sentido de que
o apelante mantinha a espingarda e munições em seu poder fora de seu domicílio ou local de trabalho, conduta esta que se subsome perfeitamente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a inviabilizar o acolhimento da pretensão desclassificatória para o delito de posse irregular, sob pena de negar vigência ao art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03
. Apelo conhecido e desprovido”
(N.U 0002536-52.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

A defesa busca ainda a reanálise da dosimetria, mais especificamente no que tange ao
quantum
de recrudescimento eleito na primeira fase dosimétrica para a vetorial negativada.

Transcrevo o excerto da sentença, para melhor elucidação da matéria,
verbis
:

“
O artigo 14 da Lei 10.826/03 prevê pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente é a normal do tipo infringido.

O réu, além de reincidente, ostenta maus antecedentes, uma vez que conta com sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior (08/05/2012), mas com trânsito em julgado posterior aos apurados neste feito (25/10/2021), conforme autos nº 1811-31.2012.811.0086, que tramitou nesta Comarca, o que, consoante a pacífica jurisprudência dos tribunais pode ser considerado como maus antecedentes.

Sem elementos quanto à personalidade e conduta social do réu.

A motivação do delito não foge ao usual.

As circunstâncias e as consequências são as normais do tipo.

Assim, considerando as modulares expostas tenho como suficiente para prevenção e repressão do crime a pena-base de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, cominadas ao tipo já que uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, foi considerada negativa no caso concreto: antecedentes.
”.

Como se vê, o juízo singular recrudesceu a pena-base em
3 (três) meses de reclusão
, por considerar desfavorável a circunstância judicial referente aos
antecedentes
do réu.

Dúvida não há quanto à justificativa utilizada para negativá-la, sobretudo em razão das condenações definitivas em desfavor dele.

Além disso, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entende ser proporcional a exasperação de cada vetorial á fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado.

Ocorre que, no caso
sub judice
entendo descabido o pedido defensivo para alterar a fração de recrudescimento para 1/6 (um sexto), haja vista que o aumento empregado se mostra mais favorável ao apelante.

Demonstro:

1) Pena-base do crime recrudescida na
fração eleita pelo juízo singular
:
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

2) Pena-base utilizando a
fração de 1/6 (um sexto)
:
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Por essa razão, mantenho o
quantum
eleito na dosimetria objurgada.

Sobre o tema, trago precedente da Corte Cidadã:

“[...]. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. 10.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal
(02 a 08 anos). Dessa forma,
o aumento da pena-base
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por duas vetoriais desabonadoras,
revela-se proporcional e adequado
. 11. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato a necessidade de reajuste,
de ofício
, da pena de multa prevista para o crime.

Digo isso porque a juíza
a quo
fixou a sanção pecuniária valendo-se, para tanto, da fórmula sugerida na doutrina de Ricardo Schimdtt [Sentença penal condenatória. 10ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 316] e encontrou determinado
quantum
que não se coaduna com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada
verbis
:

“[...] aplico ao réu 85 (oitenta e cinco) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT,Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316):

Pena aplicada – Pena mínima
=
x- 10 (pena mínima de multa)

Pena máxima – Pena mínima = 360 (pena máxima de multa) – 10 (pena mínima de multa)”

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]
” (Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da análise dosimétrica realizada, considerando a existência de uma única circunstância judicial negativada [antecedentes], reconhecida a multirreincidência do agente e a sua confissão espontânea, deve a sanção pecuniária ser fixada, definitivamente, em
10 (dez) dias-multa
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” [TJMT, N.U 0014550-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, redimensiono a sanção pecuniária para
10 (dez) dias-multa
, mantida a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De mais a mais, mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023